Tribunal: STF
Processo: ARE 1221586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente incidente de deslocamento de competência suscitado pelo Procurador-Geral da República, mediante acórdão (eDOC 472, p. 36-63), de cuja ementa destaco:
    “INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. CHACINA DO CABULA. OPERAÇÃO POLICIAL CONDUZIDA EM SALVADOR/BA QUE RESULTOU NA MORTE DE 12 PESSOAS ENTRE 15 E 28 ANOS E EM 6 FERIDOS, EM FEV/2015. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACUSANDO OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 121, § 2º, I (SEGUNDA FIGURA – TORPE), III (ÚLTIMA FIGURA – PERIGO COMUM) E IV (SEGUNDA FIGURA – EMBOSCADA), DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IDC SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONJUNTO COM APELAÇÃO DIRIGIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA JUSTIÇA (ESTADUAL) CAREÇAM DE ISENÇÃO OU DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE APURAÇÃO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CASO.” (eDOC 472, p. 36) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 472, p. 74-90), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 109, § 5º, da mesma Carta e aos arts. 1º, 4º, 5º, 8º, 11 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso, mediante decisão (eDOC 473, p. 2-7) assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. OPERAÇÃO POLICIAL. ‘CHACINA DO CABULA’. PRESSUPOSTOS PARA A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITOS HUMANOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (eDOC 473, p. 2) 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 473, p. 13-20). 
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo conhecimento e provimento deste ARE (eDOC 478, p. 1-11). 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, para divergir do entendimento firmado pelo STJ, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que a questão decidida pela Terceira Seção desta Corte envolveu o exame dos fatos da causa, por cuja operação se concluiu não haver a presença dos requisitos para o deslocamento da competência pretendido. Por sinal, vejam-se as seguintes passagens do voto-condutor do acórdão (fls. 12385/1212388): 
    ‘...melhor meditando sobre o caso, cheguei à conclusão de que, mesmo que as investigações conduzidas pela autoridade policial civil baiana tenham, eventualmente, negligenciado, em alguma medida, a coleta de provas que pudessem incriminar os policiais envolvidos no trágico evento em questão, o fato é que tal conduta não chegou a causar prejuízo para a formação da convicção do órgão ministerial que não só promoveu a sua própria apuração (conduta legítima, na dicção do STF - RE 593.727-MG - e do STJ - REsp 1.697.146-MA), como também obteve provas suficientes para embasar sua convicção e para oferecer uma denúncia de 16 (dezesseis) páginas (e-STJ fls. 1.042/1.057) devidamente estruturada, acusando os policiais envolvidos na operação de cometer o delito descrito no art. 121, § 2º, I (segunda figura – torpe), III (última figura – perigo comum) e IV (segunda figura – emboscada), do Código Penal.
    (…)
    Ora, se no entender do Ministério Público estadual ele dispunha de provas suficientes para embasar uma denúncia, não há como se negar que eventual falta de isenção na coleta de provas efetuada pela polícia civil estadual não chegou a impedir o bom funcionamento da acusação. 
    De outro lado, mesmo que pudesse parecer questionável, num primeiro momento, a rapidez com a qual a justiça de 1º grau absolveu sumariamente os denunciados, chegou ao conhecimento deste Relator que as Apelações Criminais interpostas pela Defensoria Pública (como assistente da acusação) e pelo Ministério Público estadual na ação penal n. 0314066-69.2015.8.05.0001 foram providas pelo Tribunal de Justiça da Bahia, anulando a sentença absolutória. Tal provimento, por si só, demonstra que não há nem deficiência de funcionamento tampouco comprometimento ideológico ou subjetivo do Judiciário estadual que dificulte a análise isenta dos fatos, deixando claro que eventual erro de julgamento poderá, na forma regular do processo, ser corrigido, seja no tribunal de justiça, seja nas instâncias extraordinárias.
    Assim sendo, não vislumbro, no caso concreto, o preenchimento do terceiro requisito autorizador do deslocamento de competência, já que não há evidência de que os órgãos do sistema de justiça estadual careçam de isenção ou das condições necessárias para desempenhar, até o momento, as funções de apuração, processamento e julgamento do caso.’
    Como visto, a análise da questão suscitada no presente Apelo Extraordinário perpassa pelo exame dos pressupostos fáticos tomados no julgamento do incidente de deslocamento de competência, inarredavelmente, pelo o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em sede dessa natureza, consoante dispõe a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (eDOC 473, p. 4-5)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente